Tribunal: STF
Processo: HC 69372
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS"  -  AUSÊNCIA  DE  ADVOGADO  AO   ATO   DE
INTERROGATORIO  POLICIAL  E  JUDICIAL  -  DESISTENCIA DAS TESTEMUNHAS
DA  DEFESA -  VALIDADE -  AUSÊNCIA DE  REPERGUNTAS AS TESTEMUNHAS POR
PARTE DA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE LESÃO A GARANTIA DO CONTRADITORIO -
FALTA  DE INTIMAÇÃO  DO PACIENTE  E DE  SEU ADVOGADO  PARA OS ATOS DE
INSTRUÇÃO CRIMINAL - INOCORRENCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  A  ausência  de Advogado  no  interrogatorio  judicial do
acusado  não  infirma a  validade  jurídica desse  ato  processual. O
interrogatorio  judicial -  que constitui  ato pessoal  do magistrado
processante  -  não  esta  sujeito  ao  princípio  do  contraditorio.
Precedente: HC 68.929-9, rel. Min. CELSO DE MELLO.
         - A investigação policial, em razão de sua propria natureza,
não  se efetiva sob  o crivo  do contraditorio, eis  que e somente em
juízo que se torna plenamente exigivel o dever estatal de observancia
do  postulado da bilateralidade  dos atos  processuais e da instrução
criminal.
         A inaplicabilidade da garantia do contraditorio ao inquerito
policial  tem  sido   reconhecida  pela  jurisprudência   do  STF.  A
prerrogativa  inafastavel da ampla defesa traduz elemento essencial e
exclusivo  da persecução  penal em  juízo. Precedente:  RE 136.239-1,
rel. Min. CELSO DE MELLO.
         -  A jurisprudência do  STF tem proclamado que a desistencia
do  depoimento testemunhal  constitui faculdade  jurídica de qualquer
das  partes, contendo-se, por  isso mesmo, nos poderes processuais do
defensor.
         -  O fato de  o defensor tecnico  do réu não haver formulado
reperguntas  as testemunhas não traduz, só por si, circunstancia apta
a configurar causa de nulidade processual.
         -  As informações prestadas  pelo órgão apontado como coator
presumem-se  verdadeiras. Eventual  conflito entre  elas e  as razoes
invocadas   pelo   impetrante   do   "habeas   corpus",   desde   que
desacompanhadas  estas  de  qualquer  elemento  comprobatorio  de sua
realidade,  deve resolver-se em favor dos esclarecimentos emanados da
autoridade  pública, especialmente quando  se trata de um Tribunal de
segunda instância.